Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013145-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENILDO LEMES DA SILVA - CPF: 171.112.771-04 (EMBARGANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLEUSA APARECIDA SOARES - CPF: 435.755.289-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RENILDO LEMES DA SILVA

EMBARGADA(S):

CLEUSA APARECIDA SOARES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
–
ERRO MATERIAL – INSERÇÃO DE EMENTA E DE VOTO INCORRETO - OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicado o acórdão correto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela requerida, ora embargada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENILDO LEMES DA SILVA,
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 169436740), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 157812151, proferido no recurso de apelação cível interposto pela ora embargada, o qual foi desprovido, de forma unânime, para manter a sentença singular
“que julgou procedente o pedido para desobrigar o requerente/embargante do pagamento da verba alimentar face à requerida, bem como concedeu a assistência judiciária gratuita às partes, conforme disposto no artigo 98 do CPC/15”.

Sustenta a parte embargante que o resultado definitivo do julgamento da apelação cível, à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso.

Alega que o acórdão publicado no DJE é totalmente contrário ao resultado emanado na sessão de julgamento, ou seja, merece ser sanado para evitar prejuízos futuros, motivo pelo qual requer a retificação do erro para que a ementa e o voto sejam publicados com o entendimento consignado, ou seja, por unanimidade, desproveram o recurso de apelação cível interposto pela ora embargada.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja publicado o acórdão correto a fim de retificar o erro material apontado.

Contrarrazões (ID 170588160), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os embargos ser acolhidos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelo embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 168419162, constou da conclusão do acórdão a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Assim, verifica-se que realmente houve um lapso na publicação do voto e ementa do recurso de apelação, conforme ID 168419162, pois consta o provimento do recurso, porém, conforme a sessão presencial de 29/03/2023, o recurso de apelação cível interposto pela ora embargada
foi desprovido
, uma vez que na sessão do dia 15/03/2023, os autos foram retirados de pauta por esta relatora para melhor análise das provas.

Portanto, em razão do erro ocorrido na publicação do v. acórdão, deve ser novamente publicado o
acórdão correto
, ou seja, a ementa e o voto com o desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela ora embargada.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicado novamente o acórdão correto, ou seja, a ementa e o voto do recurso de apelação, o qual foi desprovido, à unanimidade
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023